Tribunal: TJMT
Processo: 1002813-36.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002813-36.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ DOS SANTOS ALVES MENDONCA - CPF: 001.275.591-59 (REPRESENTANTE), FABIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 007.319.501-43 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1002813-36.2019.8.11.0001

Origem:

4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ANDRE LUIZ DOS SANTOS ALVES MENDONCA

Recorrido(s):

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

16/03/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TRANSPORTE AÉREO – ALEGAÇÃO DE ATRASO EM VOO E PERDA DE CONEXÃO – ATRASO AFASTADO – IMPEDIMENTO DE EMBARQUE POR CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – RECOLOCAÇÃO EM VOO SEGUINTE – MERA LIBERALIDADE DA EMPRESA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

Na exordial, alega o Recorrente que “tinha sua viagem com data de chegada em seu destino as 22:55 do dia 04/08/2019”, porém, “a aeronave, conforme anexo, atrasou em sua saída, fazendo com que o autor perdesse sua conexão”.

Afirma que chegou ao seu destino apenas no dia seguinte, as 14:10, o que implicou em atraso de 14 (quatorze) horas.

A Recorrida, em contestação, pugnou pela ausência de atraso no itinerário contratado, afirmando que houve a recolocação do consumidor em voo ocorrido no dia seguinte por culpa exclusiva deste, já que ficou impedido de embarcar no voo contratado, uma vez que não portava documento pessoal.

Da análise dos autos, verifico que a Recorrida comprovou sua versão, juntando informações constantes no site da ANAC, onde não acusa qualquer atraso no itinerário contratado, sendo as informações inclusive certificadas pelo Juízo a quo.

Saliento ainda que, em suas razões recursais, há clara alteração da verdade dos fatos, na medida em que, agora, afirma que o atraso ocorreu “justamente no voo em que a Ré reacomodou o autor”, o que corrobora com a improcedência da demanda.

Assim, tem-se que a recolocação em itinerário realizado no dia seguinte se deu por culpa exclusiva do consumidor, do qual inclusive não tinha a Recorrida qualquer obrigação de disponibilizá-lo, sendo tal conduta adotada por mera liberalidade, da qual visou apenas beneficiar o consumidor.

DE OFÍCIO RECONHECIMENTO DA MÁ-FÉ PROCESSUAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 81 DO NCPC.

Observada a má-fé pelo Relator pode e deve este reconhecer de ofício, o que faço neste momento, na medida em que, restou devidamente demonstrado que o Recorrente busca se enriquecer ilicitamente de conduta adotada pela Recorrida em mera liberalidade, da qual apenas o beneficiou, alterando a verdade dos fatos e a própria versão em sede recursal, sendo que a conduta da Recorrente é reprovável, aplicando-se o artigo 81 do NCPC, fixando-se a multa de litigância de má-fé no patamar de 5% sobre o valor atribuído a causa.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Diante do reconhecimento da má-fé processual, nada mais justo e correto que se revogar a gratuidade de justiça anteriormente concedida, até porque, a má-fé processual não pode ser beneficiada com a gratuidade de justiça, razão pela qual, revogo a gratuidade de justiça e condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, fixo em 10
% sobre o valor atualizado da causa
, somados a condenação por litigância de má fé no percentual de 5%, também sobre o valor atualizado da causa.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2020